Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES DE PRECEPTORIA E DE COORDENADORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.093,57 relativos à diferença apurada, a título de gratificação de preceptoria, no período de 04/2018 a 06/2019, bem como de diferença pela gratificação de coordenadoria nos meses de 07/2019 a 01/2020. Alega em seu recurso que não é devida a diferença pleiteada, uma vez que não foi implementada a última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.249/2013, sendo que a decisão afronta o fixado no tema 864 de repercussão geral ao conceder o reajuste da gratificação com fundamento no aumento do vencimento que não foi implementado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas de cálculo das gratificações de preceptoria e de coordenadoria na forma prevista nas Portarias no 124/2009 e no 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
IV. As funções de preceptoria e de coordenadoria encontram-se regulamentadas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual o pagamento incompleto enseja enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
V. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no 124/2009 e no 74/2015 regulamentaram a forma de cálculo das gratificações pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
VI. No caso concreto destaca-se que, ao contrário do exposto na peça recursal, os valores das gratificações utilizados na condenação foram calculados com fundamento na tabela de vencimento implementada em 01/09/2014, e não com base naquela relativa à última parcela do reajuste salarial não implementada, e que estava prevista para o ano de 2015. Não se trata, portanto, de não pagamento do valor total por falta de dotação orçamentária, como alega a parte recorrente, mas de pagamento em montante inferior ao devido por erro no cálculo acerca do montante adequado. Assim, constatado que as gratificações não estavam sendo adimplidas conforme a tabela de vencimento efetivamente implementada em 01/09/2014, mostra-se devida a diferença apurada na sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.